Tribunal: TJDFT
Processo: 0718470-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718470-37.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: T. D. L. L. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA LEMES CORADO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO T. D. L. L. assistido sua genitora, D. L. C. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 93724473 – autos originários), proferida em mandado de segurança por ele impetrado contra ato do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB, que indeferiu a liminar pleiteada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação, com pedido de tutela de urgência, para fins de determinar ao Centro Tecnológico de Brasilia (CETEB), que autorize o autor a realizar os exames supletivos a fim de obter, em tempo hábil, o certificado de conclusão do concurso e ingressar no ensino superior, diante do argumento de ter logrado aprovação em vestibular. DECIDO. A concessão da medida liminar em sede de mandado de segurança, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, exige a presença simultânea de dois requisitos: fundamento relevante e risco de ineficácia da medida postulada, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Dispõe o art. 38 e § 1o, inciso, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei 9.394/1996): Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. Decerra-se que, conforme documento apresentado, o autor conta com idade de 17 anos, sendo certo que teve acesso aos estudos na idade própria e não se encontra com atraso na sua formação. Tenho que a aprovação no vestibular não lhe confere o direito líquido e certo à realização direta dos exames na instituição requerida, porquanto a garantia legal é meramente no sentido de que o curso para jovens e adultos serão realizados na modalidade supletiva. Não por outro motivo, há previsão no "caput" do art. 38 da LDB em relação a cursos e exames supletivos. Cabe à instituição verificar a possibilidade de aplicação direta do exame ou a necessidade de curso supletivo. Isso porque, em casos de demonstração de excepcional capacidade, a aplicação do exame, por si só, é suficiente para aferir o conhecimento. Outros casos, é necessário um mínimo de aprendizado, notadamente quando não há demonstração de excepcional desenvolvimento do requerente. Ademais, no bojo do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), instaurado no intuito de uniformização da interpretação da questão no âmbito do TJDFT, fixou-se a tese de que “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. Portanto, reputo ausentes os requisitos exigidos para a concessão da medida liminar pretendida. Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se e notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista ao Ministério Público.” Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois depende da conclusão do ensino médio para ingressar no curso de Direito oferecido pelo Centro Universitário de Brasília – UNICEUB. Afirma ter concluído o 2o ano do ensino médio e assevera que não é razoável que o Impetrante tenha seu direito à instrução mitigado por questões irrisórias como a idade. Aduz que o fumus boni iuris está consubstanciado nos artigos 206, inc. I e 208, inc. V, da Constituição Federal. Formula pedido de antecipação de tutela, para que possa realizar sua matrícula no curso supletivo pretendido, a fim de concluir o segundo grau e se inscrever no curso de nível superior. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo recursal comprovado (id. 26352383/26352384). É o relatório. Decido. Em análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a antecipação da tutela recursal requerida. O agravante se inscreveu no processo seletivo do 2o semestre de 2021 para o curso de Direito, realizado pelo Centro Universitário de Brasília - UNICEUB, ciente de que não satisfazia as exigências legais para sua participação no certame e matrícula no curso universitário, caso obtivesse aprovação. O artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996 estabelece, claramente, que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, serão realizados para os maiores de dezoito anos. O agravante, nascido em 26/7/2004, não satisfaz o requisito etário para acesso ao ensino supletivo e cursou o segundo ano do ensino médio, consoante declaração do colégio Sigma. A aprovação no certame vestibular do Centro Universitário de Brasília – UNICEUB, para o curso de Direito, não constitui causa idônea, por si só, para a supressão de etapa de formação escolar de quem se encontra inserido na educação básica e que ainda não concluiu a terceira série do ensino médio. Por outro lado, o agravante não comprovou haver obtido aceleração de estudos por mérito próprio, segundo sua capacidade, no estabelecimento de ensino médio no qual estava matriculado. Não está demonstrado, portanto, de acordo com os elementos de prova coligidos nos autos, capacidade pessoal para suplantar as etapas do ensino básico regular para alcançar níveis mais elevados de estudo, segundo a sistemática educacional estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (artigo 24, inciso V, alínea “c” e artigo 59, inciso II). Observo que da leitura das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal no 9.394/96 depreende-se que há dois requisitos básicos para a admissão de aluno em exame supletivo: possuir idade superior a 18 anos (art. 38, II) e não ter logrado o candidato, em idade própria, acesso aos estudos no ensino médio, ou não ter podido continuá-los (art. 37). Objetivamente, ao menos em sede de cognição sumária, não se constata a presença de fundamento legal para isentar o agravante do cumprimento das exigências para o acesso precoce ao ensino universitário, sem a conclusão do ensino médio regular em situação condizente com sua faixa etária. Não estão evidenciados parâmetros objetivos e subjetivos legítimos para que se possa, com fundamento no Princípio da Proporcionalidade, conceber uma atenuação da exigência legal em prol da agravante com a finalidade de autorizar, excepcionalmente, a sua inscrição em curso supletivo e a imediata submissão a exame como meio para obter o certificado de conclusão do ensino médio, a fim de viabilizar a matrícula em universidade para a qual conseguiu vaga mediante êxito em teste vestibular. Assim, não constatada a possibilidade de provimento imediato do recurso, não há como deferir o pedido liminar, pois os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Encaminhe-se à Procuradoria de Justiça para ciência e manifestação no prazo legal. Dispensada a intimação da agravada, em razão da ausência de sua citação no processo de origem. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora